Tribunal: TCU
Processo: 020.530/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que imputou multa à recorrente em razão de descumprimento de acórdão proferido por esta Corte de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Mirian Dantas dos Santos em face do Acórdão 8330/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de monitoramento do Acórdão 11047/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pela Sra. Mirian Dantas dos Santos, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.